Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746553-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID origem 174124424, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708229-64.2022.8.07.0001, movido em face de MARCO ANTONIO JERONIMO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo, por entender que as exequentes não tomaram a iniciativa de venda particular do imóvel situado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, deferiu o pedido formulado pelo executado na petição ID 166719858 e o autorizou a aliená-lo por meio de corretor, observadas as condições fixadas na decisão ID 163659920. Nas razões recursais, as agravantes alegam ser beneficiárias da gratuidade da justiça, apesar de requerem a concessão do benefício novamente, e pleiteiam a prioridade na tramitação, pois Josefa Pascoal da Silva Jeronimo (primeira recorrente), tem 81 (oitenta e um) anos de idade. Aduzem que o bem foi partilhado entre elas e o agravado nos autos do inventário de Antônio Jerônimo Filho, marido da primeira agravante e pai dos demais, sendo que àquela foi reconhecido o direito real de habitação. Contam deixaram o imóvel devido às ameaças que o agravado fazia contra a primeira agravante. Registram que foi determinada a extinção do condomínio e a elas foi incumbida a alienação por iniciativa particular. Informam que a primeira agravante precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência devido a uma queda ocorrida no dia 23/6/2023, bem como que a segunda agravante lhe prestou cuidados na sua recuperação, mas que têm adotado medidas para a venda do imóvel – como a fixação de faixa, a publicação de anúncio e a limpeza do bem, que foi danificado pelo agravado. Afirmam que providenciarão a contratação de corretor em até 15 (quinze) dias. Apontam a prática de crimes pelo agravado, inclusive contra servidores e magistrados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, consignam o risco de o agravado causar mais danos ao imóvel, para o qual já se dirigiu para tentar invadir antes mesmo da publicação da decisão recorrida. Ao final, as agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que a alienação por iniciativa particular seja a elas incumbida, com a devida comprovação de contratação de corretor em até 15 (quinze) dias; c) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; d) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a atribuir a elas a autorização para venda do imóvel por iniciativa particular, mediante contratação de corretor. Sem preparo. No despacho ID 53167604, por não ter localizado o pronunciamento judicial que concedeu a gratuidade da justiça às agravantes, determinei a sua intimação para que comprovassem a benesse ou recolhessem o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, as agravantes indicaram a decisão ID origem 118731813, proferida em 17/3/2022. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 118731813) e não há notícia de que foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual não conheço o recurso no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Também não conheço o documento ID 52937995, relativos à cirurgia da primeira agravante e ao seu acompanhamento pela segunda agravante, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a eventos anteriores à prolação da decisão recorrida. Por não se enquadrar, portanto, no conceito de documento novo previsto no art. 435 do CPC, incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Quando aos demais pleitos e documentos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência principal, consistente na antecipação dos efeitos da tutela, a fim de incumbir às agravantes a alienação do imóvel localizado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, por iniciativa particular, com a devida comprovação de contratação de corretor em até 15 (quinze) dias. Pois bem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais condições no caso em apreço. Em uma consulta superficial aos autos de origem, própria desse momento recursal, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, em decisão datada de 6/7/2023 e publicada no dia 11/7/2023 (IDs origem 163659920 e 164743084), acolheu o pedido das agravantes e as autorizou a vender do imóvel por iniciativa particular, nos seguintes termos: [...] A parte exequente impugnou a avaliação, mas a impugnação foi rejeitada e homologado o valor do bem em R$ 800.000,00 (ID 43512492). Vieram os autos conclusos para verificar a questão relativa à autorização de venda do imóvel e para pesquisa de bens.. É a síntese. Fundamento e decido. a) Da alienação por iniciativa particular: No tocante à expropriação, o prevê o art. 879, I e II, do CPC que a alienação far-se-á: por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Dispõe, no mais, o CPC que a alienação particular pode se operar por iniciativa própria, por intermédio de corretor ou de leiloeiro público, devendo, nos referidos casos, o juiz fixar prazo, forma de publicidade, preço, condições de pagamento e comissão de corretagem. Vejamos: "Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o - O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Viável, portanto, o acolhimento do pedido de autorização de venda do imóvel por iniciativa particular. [...] Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a alienação do bem por iniciativa particular da parte exequente, por intermédio de corretor de imóvel, nos seguintes termos: a) prazo: 90 (noventa) dias para alienação do bem. b) preço mínimo: 80% da avaliação. c) publicidade: o corretor contratado pela exequente deverá divulgar a pretensão de alienação nos principais sites de venda de imóveis do Distrito Federal, a saber: DFIMOVEIS, WIMOVEIS e OLX, arcando ele com as despesas de publicidade. d) condições de pagamento: à vista ou parcelado com 25% à vista e o restante em até 30 parcelas mensais sem juros, mas acrescidas de correção monetária utilizada pela tabela prática do e. TJDFT, conforme o art. 848, parágrafo único, do CPC, garantindo-se o pagamento das referidas parcelas por caução idônea (seguro-garantia) ou por hipoteca judicial. e) comissão de corretagem: 5% do valor da venda, sendo a referida quantia paga pelos alienantes com os frutos de eventual alienação. [...] (Grifou-se). Diante do silêncio das agravantes, em despacho datado de 20/7/2023 e publicado em 24/7/2023, o Juízo determinou intimação para manifestação sobre a decisão supra sob pena de suspensão do feito (IDs origem 165953910 e 166190168). No dia 27/7/2023, o agravado peticionou reiterando o pedido de autorização de venda do imóvel por iniciativa particular (ID origem 166719858), tendo as agravantes sido intimadas para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (despacho ID origem 167651914). Em resposta, o Juízo de 1o Grau determinou o aguardo do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, fixado na decisão ID origem 163659920 (ID origem 169721807). Decorrido o prazo, o Juízo prolatou a decisão recorrida, na qual determinou que a venda do bem fosse realizada pelo agravado por meio de corretor de imóveis, observadas as condições fixadas no pronunciamento mencionado (ID origem 174124424). Em seguida, no dia 11/10/2023, foi proferida decisão determinando às agravantes que depositassem as chaves do imóvel em juízo ou que as entregassem ao patrono do agravado em até 2 (dois) dias, sob pena de autorização de contratação de chaveiro pelo agravado para a abertura da porta (ID origem 174934012). No dia 27/10/2023, as agravantes peticionaram noticiando, em suma, a queda e a cirurgia da primeira recorrente, os cuidados a ela dispensados em sua recuperação pela segunda recorrente e que adotaram providências destinadas à alienação do bem; ao final, pugnaram pela retomada da responsabilidade pela venda e se comprometerem a juntar cópia do contrato de corretor de imóveis em até 15 (quinze) dias úteis e a prestar informações a cada 90 (noventa) dias (ID origem 176539253). Na oportunidade, juntaram fotos que, segundo alegaram, referem-se ao anúncio do imóvel em evidência (IDs origem 176539256 a 176539267) e a prints de mensagens trocadas via WhatsApp com interessados na compra (IDs origem 176539268 a 176539288). Não foi possível identificar a data em que as fotos do imóvel foram tiradas e, quanto às mensagens, observei que parecem ter sido trocadas em junho (IDs origem 176539281, 176539285, 176539286, 176539287 e 176539288), setembro e em outubro do corrente ano (IDs origem 176539268 e 176539269, 176539273, 176539275 e 176539278), bem como que, aos pretensos compradores, foi informado que o valor do imóvel era de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em alguns casos e de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em outros.; não foi possível identificar, contudo, quem respondeu as mensagens dos interessados, exceto no caso dos IDs origem 176539281, 176539282 e 176539285, que parecem ter sido respondidas pelo(a) genro/nora da primeira agravante. Ademais, ainda que assim não fosse, a autenticidade do conteúdo dessas mensagens não poderia ser verificada por meio das imagens (prints) juntadas, porquanto não permitem concluir se foram efetivamente encaminhadas. Do exposto, forçoso concluir que as agravantes não comprovaram o atendimento de nenhuma das condições de venda fixadas pelo Juízo de 1o Grau nem justo impedimento para amparar a situação – sobretudo porque, por mais que a primeira e a segunda recorrente pudessem estar envolvidas com o quadro de saúde daquela, não foi alegado nenhum empecilho em relação à terceira. Não vislumbro, assim, a probabilidade do direito vindicado pelas agravantes. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Nessa linha, também não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, tutela provisória de urgência prevista no art. 995, parágrafo único, do CPC, eis que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso – o que torna despicienda a análise do risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. A tramitação prioritária por ter a primeira agravante mais de 60 (sessenta) anos já foi anotada. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator